Tribunal: STF
Processo: AO 2971
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lília Botelho Neiva Brito ajuizou “ação condenatória” em face da União, com o objetivo de obter o pagamento da diferença de subsídio relativa ao período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2018, em razão do reajuste promovido pela Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018.  



    Segundo narra, seu subsídio, na qualidade de juíza federal, foi majorado em decorrência do disposto na referida lei, a qual fixa o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  



    Aduz, entretanto, que, embora a norma tenha entrado em vigor na data de sua publicação (26 de novembro de 2018), o reajuste somente foi implementado a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme previsto na Portaria Conjunta nº 2, de 29 de novembro de 2018.  



    Sustenta ter direito à percepção das diferenças de subsídio não implementadas entre 27 de novembro e 31 de dezembro de 2018, ou seja, no intervalo entre a entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018 e sua efetiva implementação, promovida por meio da Portaria Conjunta nº 2/2018.  



    Destaca que na época havia previsão orçamentária para a implementação do reajuste, “expressamente consignado no art. 100 da Lei 13.473/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a qual foi ratificada na lei orçamentária anual”.  



    Pede:  



    b) A procedência do pedido para condenar a Ré União no pagamento da diferença remuneratória decorrente do aumento do subsídio promovido pela Lei 13.752/2018, em relação ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, mais os consequentes reflexos incidentes sobre todas as verbas que tomem por base de cálculo o valor do subsídio, como décimo terceiro (que tem por base a remuneração de dezembro), GAJU, férias e quaisquer outras, acrescida da correção monetária a contar de cada pagamento a menor e de juros de mora, a contar da citação.  



    A União apresentou contestação (eDoc 2, ID: cef30fdf). Alega, com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da CF/88, a competência do Supremo para analisar o feito e a incompetência do Juizado Especial Cível para decidir sobre anulação ou cancelamento de ato administrativo federal. Aponta não ter a parte autora solicitado administrativamente o pagamento perante a fonte pagadora, a revelar a ausência de pretensão resistida. Alega incidir ao caso o que decidido pelo TNU no Tema n. 180. Frisa estar condicionada, a aplicação da lei, à existência de dotação orçamentária prévia e autorização específica na LDO, conforme previsto no art. 169 da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz que a Portaria Conjunta atendeu ao que preconizado na Constituição Federal, bem como nas Leis 11.416/2006, 4.320/1964 e 101/2000. Acresce que “se as despesas que resultam da execução da lei devem correr à conta da dotação do Judiciário, não podem o(a) autor(a) pretender que a União seja responsabilizada pelo pagamento de eventuais diferenças pela regulamentação implementada pelo órgão do judiciário”.  



    O juízo da 23ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF proferiu decisão julgando procedente o pedido (eDoc 3, ID: 5a7dc6ee).  



    A 3ª Turma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF proveu o recurso inominado interposto pela União a fim de reconhecer sua incompetência para analisar os pedidos, encaminhando os autos ao Supremo (eDoc 5, ID: c6eaeb0b).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Ambas as Turmas da Corte possuem precedentes analisando ações originárias envolvendo a questão do marco inicial do reajuste previsto na Lei n. 13.752/2018, a revelar, portanto, a competência do Supremo para apreciar o presente caso. Nesse sentido: AO 2.660 AgR (ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4 de julho de 2023); AO 2.680 (ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31 de maio de 2023); e AO 2.737 AgR (ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27 de junho de 2025).  



    Estando o tema pacificado, deixo de colher manifestação da Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Deve ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto devidamente configurada a pretensão resistida, especialmente após a apresentação de contestação, na qual se defende ser indevida a incidência da majoração prevista em lei no período solicitado na presente ação.  



    Quanto ao mérito, a parte autora não possui razão.  



    Conforme assentado anteriormente, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar acerca da controvérsia referente ao marco inicial dos efeitos financeiros da Lei n. 13.752/2018.  



    Ficou esclarecido nos precedentes do Supremo que a lei não previu cláusula específica sobre o marco inicial para a implementação do aumento, de modo que a mera previsão de que entraria em vigor na data de sua publicação não significa que seus efeitos financeiros devessem começar naquela data.  



    Dessa forma, em observância às normas financeiras de regência, a produção de efeitos do implemento da majoração do subsídio apenas ocorreu com a edição da Portaria Conjunta n. 2, de 29 de novembro de 2018, a qual previu a sua concretização para o exercício financeiro seguinte, consideradas a análise orçamentária e a responsabilidade fiscal.  



    Ou seja, “a própria lei que instituiu o reajuste menciona expressamente a necessidade de dotação orçamentária específica para sua implementação, o que ocorreu nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta 02/2018, segundo o qual: ‘Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019’. A referida portaria tem, portanto, respaldo legal, não havendo de se cogitar de sua ilegitimidade” (AO 2.737 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27 de junho de 2025).  



    Assim, “a interpretação correta da Lei nº 13.752/2018 desautorizava, dessa forma, a implementação imediata do reajuste, já que seria necessária a previsão de dotação orçamentária específica. Ainda que houvesse autorização genérica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não havia a previsão específica, nem estavam cumpridos todos os requisitos estipulados nas leis orçamentárias do exercício de 2018 e na LRF. Portanto, a Portaria Conjunta nº 02/2018 teve respaldo legal, de modo a aplicar adequadamente o reajuste remuneratório da magistratura” (AO 2.680, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31 de maio de 2023).  



    Esse mesmo entendimento foi confirmado no julgamento da ADO 53, no qual se “assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de observância da previsão orçamentária para sua implementação” (AO 2.660 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4 de juhlo de 2023).  



    Transcrevo, por oportuno, as ementas dos citados precedentes:  



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA. EFEITOS FINANCEIROS. 



    1. Ação originária em que se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, no período compreendido entre 27.11.2018 (início da vigência da Lei nº 13.752/2018, que concedeu o aumento) e 31.12.2018. 



    2. Alegação de que seria ilegal o adiamento dos efeitos financeiros para 1º.01.2019, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 02/2018, dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    3. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa. Discussão que envolve interesse de toda a magistratura. Precedentes. 



    4. Interpretação da Lei nº 13.752/2018 à luz da Constituição e necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Legitimidade da fixação da data para início dos efeitos financeiros a partir da previsão de dotação pela lei orçamentária. 



    5. Conformação do aumento do subsídio a outros aspectos materiais presentes no contexto, a fim de ajustar a capacidade orçamentária do Poder Judiciário: (i) o pagamento do auxílio-moradia, cuja regulamentação foi consolidada na sequência (Resolução 274/2018 do CNJ); (ii) o ajuste fiscal vivenciado na conjuntura econômica do país. Precedente: AO 1773, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Pedido julgado improcedente.



    (AO 2.680, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31 de maio de 2023)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (AO 2.660 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4 de juhlo de 2023).  



    Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na ação originária. Reajuste de subsídio da magistratura. Lei 13.752/2018. Portaria conjunta 2/2018. Teto remuneratório. Marco inicial. Agravo regimental desprovido. Majoração dos honorários advocatícios a cargo dos agravantes. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo contra decisão que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação originária, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interpretação dada pela decisão agravada à Lei 13.752/2018 – que instituiu a majoração do subsídio da magistratura – viola o princípio da legalidade, da separação dos poderes e da hierarquia normativa; e (ii) saber se a Portaria Conjunta 02/2018 – editada pelos Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TJDFT –, que adiou os efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, seria ilegal e violaria direitos adquiridos. III. Razões de decidir 3. A Lei 13.752/2018, que instituiu reajuste aos magistrados, menciona expressamente a necessidade de dotação orçamentária específica para sua implementação (art. 169, §1º, I, da CF), o que efetivamente ocorreu nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta 2/2018, a qual determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.752/2018, ocorressem a partir de 1º de janeiro de 2019. A portaria, portanto, possui respaldo legal. 4. A Lei Orçamentária Anual de 2018 não trouxe previsão específica para o aumento remuneratório aos magistrados, motivo pelo qual foi editada a Portaria Conjunta 2/2018 para esclarecer que os efeitos financeiros dar-se-iam somente a partir de janeiro de 2019. 5. Consequentemente, não há falar em direito adquirido enquanto não preenchida a condição estabelecida pela norma jurídica para sua implementação, qual seja, a necessária dotação orçamentária específica, havendo apenas expectativa de direito. 6. A controvérsia relativa ao diferimento dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018 pela Portaria Conjunta 2/2018 já foi decidida por esta Corte (AO 2.680, AO 2.660 e ADO 53), não havendo falar em pagamento de diferenças remuneratórias em relação ao período em que a referida legislação deixou de produzir efeitos em razão da ausência de previsão orçamentária específica para sua implementação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.



    (AO 2.737 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27 de junho de 2025)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu. 



    2. Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não se deve confundir “omissão normativa” com “opção normativa”, que se consubstancia em legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para, a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal, decidir sobre eventual edição de ato normativo para majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal 13.752/2018. 



    3. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 



    4. Não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidam de interesse relacionado aos magistrados, e os objetivos institucionais perseguidos pela Agravante (FEBRAFITE), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos auditores fiscais da receita estadual e distrital. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.



    (ADO 53 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 7 de novembro de 2019)  



    Dessa forma, estando a controvérsia pacificada nesta Corte, conforme as razões acima aduzidas, não há falar em direito a pagamento de diferenças remuneratórias.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente